Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-71.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000482-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OMISSÃO E OBSCURIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDAS – VALOR MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Reconhece-se a omissão quanto à análise das circunstâncias agravantes alegadas pelo embargante, como dupla negativação, perda de tempo útil, impacto no score de crédito e postura reiterada da empresa.

3. Após análise detida dos elementos probatórios, verifica-se que as circunstâncias agravantes alegadas não se mostram suficientes para majorar o quantum indenizatório, seja por não estarem inequivocamente comprovadas, seja por já estarem contempladas na própria natureza do dano decorrente da negativação indevida.

4. Reconhece-se a obscuridade quanto à não manifestação expressa sobre os precedentes invocados pelo embargante, esclarecendo-se que tais precedentes, embora relevantes, não vinculam a Turma Recursal, que possui autonomia para fixar o quantum indenizatório conforme as peculiaridades de cada caso concreto.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o ofendido e punir o ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para suprir as omissões e esclarecer as obscuridades apontadas, sem efeitos modificativos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado quanto à negativa de provimento ao recurso inominado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões e obscuridades, pois: (i) não analisou as circunstâncias agravantes do dano moral documentalmente comprovadas nos autos; (ii) não se manifestou sobre precedentes do próprio TJMT e do relator que fixaram indenizações de R$ 10.000,00 em casos menos graves; (iii) não justificou a divergência com precedente anterior do próprio relator. Requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar eventual recurso extraordinário.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

1. Da omissão quanto à análise das circunstâncias agravantes do dano moral

De fato, o acórdão embargado, ao manter o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, limitou-se a afirmar genericamente que o montante de R$ 5.000,00 atenderia aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem analisar especificamente as circunstâncias agravantes apontadas pelo embargante em seu recurso inominado.

Reconheço, portanto, a omissão quanto à análise das seguintes circunstâncias alegadas pelo embargante: (i) dupla negativação indevida, inclusive após o ajuizamento da ação; (ii) perda de tempo útil com tentativas frustradas de resolução administrativa; (iii) impacto no score de crédito; (iv) postura reiterada da empresa; (v) reiteradas cobranças indevidas; (vi) demonstração de demandas anteriores; e (vii) fatos novos após o ajuizamento da demanda.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante comprovou documentalmente que houve pedido formal de suspensão do fornecimento de água em 15/07/2024, com o pagamento da respectiva tarifa, e que mesmo assim a concessionária efetuou cobrança de taxa de religação de cavalete, inscrevendo indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, as circunstâncias agravantes alegadas pelo embargante não se mostram suficientes para majorar o
quantum
indenizatório fixado na sentença. Isso porque:

a) Quanto à alegada dupla negativação, não há comprovação inequívoca nos autos de que houve mais de uma inscrição indevida pelo mesmo débito, mas apenas uma única negativação referente à cobrança da taxa de religação de cavalete;

b) Em relação à perda de tempo útil, embora o embargante tenha demonstrado tentativas de resolução administrativa, tal circunstância, por si só, não configura dano moral autônomo ou agravante que justifique majoração da indenização, inserindo-se no contexto da própria negativação indevida;

c) O impacto no score de crédito é consequência natural da própria negativação indevida, já considerada na fixação do valor da indenização;

d) Não há elementos suficientes que comprovem a reiteração dolosa da conduta da empresa especificamente em relação ao embargante, sendo que a alegação de novas cobranças indevidas posteriores ao ajuizamento da ação constitui matéria estranha ao objeto da presente demanda, que deve ser discutida em ação própria.

2. Da obscuridade quanto à jurisprudência apontada nas razões recursais

O embargante aponta obscuridade no acórdão por não ter analisado os precedentes citados em suas razões recursais, que fixaram indenizações no valor de R$ 10.000,00 em casos de negativação indevida.

Neste ponto, também assiste razão ao embargante, pois o acórdão não se manifestou expressamente sobre os precedentes invocados.

Esclareço, portanto, que os precedentes citados pelo embargante, embora relevantes, não vinculam esta Turma Recursal, que possui autonomia para fixar o
quantum
indenizatório de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Ademais, a jurisprudência não é uniforme quanto ao valor da indenização por danos morais em casos de negativação indevida, havendo decisões que fixam valores diversos, a depender das circunstâncias específicas de cada caso.

No caso em análise, considerando as particularidades do feito, entendo que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o ofendido e punir o ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

3. Da divergência com precedente anterior do próprio relator

Quanto à alegada divergência com precedente anterior do próprio relator, esclareço que cada caso possui suas peculiaridades, não havendo obrigatoriedade de manutenção do mesmo valor indenizatório em todos os casos de negativação indevida.

O precedente citado pelo embargante (NU 646371820168110001) possui circunstâncias fáticas distintas do presente caso, o que justifica a fixação de valores diferentes para a indenização por danos morais.

4. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ressalto, contudo, que o mero inconformismo com o valor da indenização fixada não configura violação a dispositivos constitucionais, tratando-se de matéria infraconstitucional relativa à valoração das provas e à fixação do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para suprir as omissões e esclarecer as obscuridades apontadas, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado quanto à negativa de provimento ao recurso inominado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025